Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGÊNCIA TURISMO. CONTRATAÇÃO DE TRASLADO. VÍCIO NO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR LIMITADO AO SERVIÇO NÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO E RESPOSTA AO CONSUMIDOR. DESCASO. PERDA DE TEMPO ÚTIL. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a PAGAREM/RESTITUIREM à autora a quantia de R$ 910,51 a título de danos materiais. Em seu recurso, alega que sofreu danos morais decorrentes da perda de tempo útil, uma vez que as requeridas não se preocuparam em restituir a quantia do serviço não prestado. Acrescenta que os valores pagos a título de traslado após o descumprimento contratual das recorridas também devem ser restituídos. Pede a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos de reparação por danos morais e materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões juntadas (ID 41976251).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. No que toca aos danos materiais, sem razão a recorrente. A sentença de 1o grau determinou a restituição do valor do serviço não prestado, o que, por conseguinte, impede a restituição do novo contrato de traslado, isso porque tais serviços foram prestados. Se a recorrente usufruiu do serviço de transporte, deve pagar por ele. Embora a segunda contratação tenha sido motivada pelo descumprimento contratual da primeira, não cabe a restituição dos dois contratos, pois, conforme já esclarecido, usufruído o serviço, deve a recorrente pagar por ele independentemente da motivação da contratação.
5. Já com relação aos danos morais, merece parcial razão a recorrente. Os documentos juntados pela autora demonstram que as recorridas, além de não prestarem o serviço, não restituíra a quantia relativa, tampouco deram uma resposta à consumidora. Há clara desídia das recorridas em atender a demanda da consumidora, de modo que se torna necessária a condenação por danos morais, decorrente da perda de seu tempo útil utilizado para solucionar a demanda, que poderia ter sido resolvida pelas companhias de turismo. Ressalto que, no caso, diversamente do alegado nas contrarrazões, cabia às recorridas demonstrarem que o serviço foi prestado, já que o contrário seria impossível de ser realizado pela recorrente, já que a prova de fatos negativos constitui em prova diabólica por ser impossível de ser produzida.
6. Do quantum. O valor arbitrado para recompor os danos morais deve ser tido como razoável, moderado e justo quando fixado, de forma que não redunde em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem no empobrecimento da outra, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos, assegurando-me razoável o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o recorrido a pagar à recorrente o valor R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros a partir da citação. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.